Tribunal: TJBA
Processo: 0005096-25.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005096-25.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ACAJUTIBA Advogado(s): JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS. MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA: PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CABIMENTO DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE A REPARTIÇÃO DO ICMS. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA INICIAL. CONTROVÉRSIA JURÍDICA SUFICIENTEMENTE EXPOSTA. PRELIMINAR REPELIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROLE JUDICIAL DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIA COMO INSTRUMENTO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. PRELIMINAR RECHAÇADA. MÉRITO. EXCLUSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARTICIPAÇÃO SOBRE VALORES NÃO ARRECADADOS. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA NO TEMA 1.172 DO STF. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Ação ordinária proposta pelos Municípios de ACAJUTIBA contra o Estado da Bahia, com pedido de tutela antecipada, para compelir o ente estadual a incluir, na base de cálculo da cota-parte municipal do ICMS, os valores correspondentes a benefícios e incentivos fiscais concedidos mediante programas estaduais, . Alegação de que tais deduções implicam violação ao art. 158, IV, da CF/1988. 2. Contestação do Estado da Bahia, com alegação de preliminares de impugnação ao valor da causa, e de suspensão do processo. No mérito, sustenta a legalidade dos programas e a inexistência de direito à participação sobre valores não arrecadados. Interrupção do curso processual em razão de IRDR n.º 4 deste TJBA sobre o tema, posteriormente superado pelo julgamento do RE 1.288.634/GO (Tema 1.172 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão Preliminares: 3. Alegação de impossibilidade jurídica do pedido, sob a alegação de que não há obrigação legal de repassar aos municípios valores decorrentes de renúncia fiscal, pois os incentivos fiscais são amparados pela lei e pela Constituição, e não existe previsão legal ou orçamentária para tal compensação, o que inviabilizaria o pedido do município. 4. Alegação de inépcia da inicial. Argumenta que o pedido se baseia em expectativa futura de arrecadação, e não em valores efetivamente arrecadados, o que impediria o processamento do pedido. 5. Afirmação de que a via processual seria inadequada, sob o argumento de que o objeto do pleito depende de alteração legislativa, não podendo ser determinado por decisão judicial. Mérito 6. A questão em discussão consiste em saber se os Municípios têm direito de incluir, na base de cálculo do repasse de ICMS, os valores renunciados pelo Estado em razão de incentivos fiscais, ainda que não efetivamente arrecadados. III. Razões de decidir Preliminares 7. A ausência de previsão legal para a compensação não impede o controle judicial sobre a repartição do ICMS, sendo a controvérsia plenamente apreciável em juízo conforme entendimento do STF, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada. 8. A petição inicial expôs suficientemente a controvérsia jurídica e os fatos relevantes, apresentando o nexo de causalidade necessário, de modo que eventual falta de prova concreta é questão de mérito, não de inépcia processual. Preliminar repelida. 9. O controle judicial das regras constitucionais de repartição de receitas é plenamente admitido, inclusive pelo STF. Preliminar rejeitada. Preliminar rechaçada. 10. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.288.634/GO (Tema 1.172 da Repercussão Geral), assentou que a obrigação de repasse da cota-parte municipal do ICMS incide apenas sobre os valores efetivamente arrecadados, não abrangendo montantes objeto de renúncia fiscal. 11. A decisão do STF possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, e supera a discussão no âmbito do IRDR nº 4 deste Tribunal, que tratava da inclusão, na base de cálculo do repasse, de valores não arrecadados por conta de benefícios fiscais. 12. Ausente direito subjetivo dos Municípios à repartição de valores não ingressados nos cofres públicos estaduais. Legítima a sistemática adotada pelo Estado da Bahia. IV. Dispositivo e tese Ação julgada improcedente, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A cota-parte de ICMS pertencente aos Municípios incide exclusivamente sobre o montante efetivamente arrecadado pelo Estado. 2. Valores objeto de isenção, benefício ou incentivo fiscal não integram a base de cálculo da repartição constitucional do ICMS. Dispositivos Legais Mencionados:Constituição Federal de 1988 (art. 155, II; art. 158, IV; art. 160); Lei Complementar nº 63/1990; Código de Processo Civil (art. 319, V; art. 927, III; art. 931; art. 85, §3º e §5º) Jurisprudência Relevante Citada: Supremo Tribunal Federal: RE 1.288.634/GO (Tema 1.172 da Repercussão Geral); Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1969490/AL); Tribunal de Justiça da Bahia, Procedimento Comum Cível nº. 0008428-34.2015.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, julgado em 04/07/2025, publicado em 14/07/2025; Procedimento Comum Cível nº 0006010-26.2015.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, julgado em 14/05/2025, publicado em 20/05/2025; Procedimento Comum Cível nº 0008416-20.2015.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa, julgado em 14/05/2025, publicado em 20/06/2025) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Comum n.º 0005096-25.2016.8.05.0000 , sendo Autor o Município de ACAJUTIBA e Réu, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, à unanimidade de votos, em julgar IMPROCEDENTE a Ação Ordinária movida pelo Município de ACAJUTIBA, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador,